Tribunal: TJBA
Processo: 8062627-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062627-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIS ANDRADE TANAJURA Advogado(s): LAIS WEST MACHADO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. EDITAL Nº 11/2017. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR PARA O PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE AOS CERTAMES DE NATUREZA TEMPORÁRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXTRAORDINÁRIA, SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. DESÍDIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROTEÇÃO À CONFIANÇA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DIREITO SUBJETIVO DA APELANTE À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR II – SUPORTE ADMINISTRATIVO (ESPECIALIDADE: COMUNICAÇÃO SOCIAL), EM RAZÃO DE SUA APROVAÇÃO EM 1º LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL Nº 11/2017, DETERMINANDO QUE O MUNICÍPIO DE SALVADOR PROCEDA À CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA RECORRENTE, OBSERVANDO-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1 – A controvérsia reside em verificar se candidato aprovado em Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), possui direito subjetivo à contratação quando a Administração Pública deixa transcorrer o prazo de validade do certame sem realizar a convocação, sob a alegação de existir cláusula editalícia indicando "mera expectativa de direito". 2 – Impõe destacar que a matéria é regida pelo artigo 37, incisos II, IV e IX, da Constituição Federal, que estabelecem os princípios da Administração Pública, a regra do concurso público e a excepcionalidade das contratações temporárias. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a apelante ELIS ANDRADE TANAJURA participou de Processo Seletivo Simplificado regido pelo edital n.º 11/2017, para o cargo temporário de Técnico de Nível Superior II – Suporte Administrativo, com especialidade em Comunicação Social, com previsão de 2 (duas) vagas, sendo aprovada em 1º Lugar na ampla concorrência, obtendo 89 (oitenta e nove) pontos no resultado final do certame (ID’s 92494006, 92494007 – pg. 02). 4 – A Administração Pública, ao publicar edital com número determinado de vagas, exerce sua discricionariedade no momento da abertura do certame, definindo que possui necessidade daquela mão de obra. Uma vez publicado o edital e homologado o resultado, resta apenas a discricionariedade quanto ao momento da convocação dentro do prazo de validade. 5 – O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS (Tema 161), fixou a tese no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação. Este entendimento fundamenta-se nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança. 6 – Com efeito, não merece acolhimento a alegação do Município de Salvador que no sentido de que o REDA, por ser temporário, não geraria tal direito. Embora o vínculo seja precário e por tempo determinado, a Administração Pública, ao ofertar vagas de emprego, cria para o cidadão a justa expectativa de que será contratado para aquele período. 7 – A recusa em contratar candidato aprovado dentro das vagas só seria legítima se o ente público comprovasse a ocorrência de fatos extraordinários, supervenientes, imprevisíveis e graves que impedissem o cumprimento do edital. No presente caso, consta do subsídio administrativo fornecido pelo próprio Município de Salvador, por intermédio do Setor de Provimento de Pessoa, que a ausência de convocação ocorreu por "inexistência de solicitação dos órgãos" (ID 92494426 - Pág. 17). 8 – A reportada justificativa é insuficiente, pois revela apenas falta de planejamento ou desídia administrativa, não se enquadrando nas exceções admitidas pelo STF para o descumprimento do dever de nomeação. 9 – Outrossim, verifica-se que o item 14.4 do Edital (ID 92494006 - Pág. 8) dispõe que "os candidatos classificados [...] fora da quantidade de vagas oferecidas não terão direito líquido e certo". Por interpretação lógica (a contrario sensu), os candidatos aprovados dentro das vagas possuem sim o direito subjetivo pretendido. 10 – Conclui-se que a omissão do Município de Salvador em convocar a apelante, classificada em 1º lugar para a única vaga ofertada, configurou ato ilegal e violador de direito subjetivo. Considerando que o prazo de validade do certame já se esgotou (dezembro/2021), a obrigação de fazer deve ser convertida na garantia do exercício da função pelo período previsto em contrato. 11 – Nestas condições, o Município deve ser compelido a proceder à convocação da recorrente para o efetivo exercício das funções, respeitando-se o tempo de duração contratual previsto no edital. 12 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito subjetivo da apelante à contratação temporária para a função de Técnico de Nível Superior II – Suporte Administrativo (Especialidade: Comunicação Social), em razão de sua aprovação em 1º lugar dentro do número de vagas do Edital nº 11/2017, determinando que o Município de Salvador proceda à convocação e contratação da recorrente, observando-se o prazo de vigência contratual estabelecido no instrumento convocatório. 13 – Inverto o ônus da sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8062627-17.2022.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador– BA, apelante ELIS ANDRADE TANAJURA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III